Tribunal: TCU
Processo: 017.295/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre termo de fomento firmado para execução de ações de retirada de lixo da Terra Indígena Yanomami.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada (SCN) pelo Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), a qual requer informações ao Tribunal de Contas da União sobre ajuste celebrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (Senaes), com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol Brasil), para execução de ações de retirada de lixo da Terra Indígena Yanomami, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação de informações, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Deputado Federal Bacelar, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que os indícios de irregularidades relativos ao Termo de Fomento 973076/2024 mencionados no Ofício 116/2025/CFFC-P estão sendo apurados no TC Processo 009.123/2025-3 , e que, no âmbito desse processo: 9.2.1. o Acórdão 1355/2025-TCU-Plenário , aprovado na sessão de 18/6/2025, referendou medida cautelar adotada por despacho do realtor, a fim de suspender repasses relativos ao Termo de Fomento 973076/2024 e determinar à Unisol Brasil que se abstenha de efetuar qualquer pagamento ou transferência bancária utilizando recursos da parceria; 9.2.2. o despacho do relator, de 27/8/2025, autorizou, com fundamento nos arts. 157 e 240 do Regimento Interno do TCU, a realização de inspeção para apurar a ocorrência de indícios de irregularidades identificados em processos relativos ao Termo de Fomento 973076/2024; e 9.2.3. após o julgamento do TC Processo 009.123/2025-3 , a deliberação desta Corte de Contas será levada a seu conhecimento, nos termos do art. 17, § 3o, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. encaminhar esta decisão, acompanhada de cópia do Acórdão 1355/2025-TCU-Plenário junto ao relatório e ao voto que a fundamentam, ao Exmo. Deputado Federal Bacelar, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. estender ao processo TC Processo 009.123/2025-3 os atributos para tratamento de SCN definidos no art. 5o da Resolução TCU-215/2008, uma vez reconhecida a conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação, com base no art. 14, inciso III, da mesma resolução; 9.6. prorrogar por 15 dias o prazo para atendimento integral desta Solicitação do Congresso Nacional, conforme o art. 15, inciso I e §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 215/2008, porquanto o atendimento integral da solicitação depende da conclusão de inspeção em andamento no TC Processo 009.123/2025-3 , que tem por finalidade apurar a ocorrência de indícios de irregularidades identificados no Termo de Fomento 973076/2024; 9.7. juntar aos presentes autos, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução TCU 215/2008, cópia do acórdão, relatório e voto a serem proferidos no âmbito do TC Processo 009.123/2025-3 , uma vez julgado; e 9.8. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho, para que realize a instrução de mérito.